Tribunal: CARF
Processo: 15578.000224/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO JOSE PASSOS COELHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000224/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.200 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
COMPANHIA COREANO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO -
KOBRASCO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004
RETORNO DE DILIGÊNCIA. CANCELAMENTO INTEGRAL DO AUTO
DE INFRAÇÃO.
Após os ajustes decorrentes da apuração requisitada em diligência pelo
Colegiado, verificou-se que não remanesce saldo devedor de Contribuição para
o PIS/PASEP em fevereiro de 2004, razão pela qual a autuação deve ser
cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente a autuação. Designado como
Redator ad hoc o Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Junior (presidente substituto).
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente e Redator Ad hoc.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Renato Pereira de
Deus, João José Schini Norbiato (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro, Francisca
Elizabeth Barreto (suplente convocada), Wilson Antonio de Souza Correa (suplente convocado)
e Flávio José Passos Coelho (presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Denise Madalena Green,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro (a) Celso
Jose Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Francisca Elizabeth Barreto dos
Conselheiros.
Relatório
A autuação que dá início a este processo decorre da suposta insuficiência de
recolhimento da Contribuição para o PIS no período de apuração correspondente a
fevereiro/2004, acrescida de multa de ofício e juros de mora calculados até 30/06/2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000224/2008-10
Fl. 321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.200 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000224/2008-10

O relatório que acompanha o auto de infração esclarece que o lançamento decorre
do processo no 11543.000959/2004-66, em que foi analisada a declaração de compensação
relativa ao crédito de PIS não-cumulativo, levando à apuração de saldo de PIS a pagar no mês de
fevereiro/2004. Consta naquele relatório que o presente processo foi apensado ao processo de
compensação onde se encontram os elementos de prova concernentes ao auto de infração, a fim
de atender ao principio da economia processual.
Inconformada, a empresa impugnou a autuação em setembro/2009 (fls. 89 a 108)
com as alegações assim resumidas:
1) A requerente realiza operação de venda de pelota de minério de ferro somente
destinada ao mercado externo.
2) A Carta Magna prescreve expressamente imunidade tributária atinente às
receitas decorrentes de exportação. O art. 5 ° da Lei 10.637/2002 repete
expressamente a determinação constitucional e, por isso, não deve ser
interpretado restritivamente.
3) Para o aproveitamento da imunidade não importa que a venda seja destinada a
recinto alfandegado, ou mesmo que seja destinada diretamente ao embarque
para exportação. Basta que o contribuinte comprove que figura na cadeia de
exportação e que suas receitas decorrem de operações de exportação.
4) As vendas realizadas pela requerente para a CVRD são destinadas
exclusivamente ao mercado externo, conforme os memorandos de
exportação.
5) As variações monetárias ativas decorrentes do fechamento dos contratos de
câmbio se subsumem ao conceito de “receita decorrente de operação de
exportação”.
6) O crédito de que goza a requerente com a variação cambial no fechamento do
câmbio é direito creditório decorrente das operações de exportação imunes de
tributação pelo PIS.
7) O modo sob o qual os bens ou serviços são empregados no processo
produtivo (se direta ou indiretamente) não é relevante para a ocorrência ou
não do crédito. Tal interpretação se dá com base no art. 145, § 12 da CF e no
art. 3o, inciso II, da Lei 10.637/2002.
8) O conceito de insumo é muito mais amplo que os conceitos de matéria prima,
produtos intermediários e material de embalagem, juntos ou isoladamente.
Dessa forma, não pode prosperar o entendimento restritivo esposado pela
autoridade fiscal.

Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.200 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000224/2008-10

Todavia, em abril/2010, a 4a Turma da DRJ Rio de Janeiro/RJ julgou a
impugnação improcedente, nos seguintes termos: 1
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2004 a 28/02/2004 .
VENDAS COM FIM ESPECIFICO DE EXPORTAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
Consideram-se isentas da contribuição para o PIS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação somente quando comprovado que os produtos tenham sido
remetidos diretamente do estabelecimento industrial para embarque ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. VARIAÇÃO CAMBIAL.
A exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da contribuição ao PIS não
alcança as variações cambiais ativas, que têm natureza de receitas financeiras, devendo,
como tal, sofrer a incidência daquela contribuição,
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade, consideram-se insumos os
bens e serviços diretamente aplicados ou consumidos na fabricação do produto.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERICIA. DILIGÊNCIAS.
A autoridade julgadora de primeira instância indeferirá as diligências e perícias que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, fazendo constar do julgamento o seu
indeferimento fundamentado.

Irresignada com essa decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário em
julho/2010, com o qual reiterou os argumentos formulados em sua impugnação.
Já em novembro/2022, a questão foi apreciada por este Colegiado, resolvendo-se
então pelo sobrestamento deste feito na unidade de origem até a decisão final do processo no
11543.000959/2004-66 e a consequente apuração dos seus reflexos neste processo. 2
No voto condutor daquela resolução, foi reconhecida com clareza a relação de
prejudicialidade entre ambos os processos. Além disso, constatou-se que a empresa havia obtido
no processo no 11543.000959/2004-66 o reconhecimento de créditos da não cumulatividade, bem
como a exclusão de receitas da base de cálculo da exação, ocorrências que viriam a interferir
diretamente no resultado da lide a ser decidida neste processo.
Eis que, em abril/2023, a unidade de origem juntou o termo de encerramento de
diligência de fls. 291 a 293, que será apreciado nesta oportunidade.
Esse é o relatório.

1 Acórdão no 13-28.912, de 15/04/2010.
2 Resolução no 3302-002.308, de 23/11/2022.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.200 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000224/2008-10

Voto
Conselheiro Aniello Miranda Aufiero Júnior, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Flávio José Passos Coelho, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
A admissibilidade do recurso voluntário já foi examinada em novembro/2022,
ocasião em que se chegou à resolução no 3302-002.308.
Trata-se agora de apreciar o resultado da diligência que se encarregou de avaliar e
relatar a repercussão, sobre este processo, da decisão definitiva proferida no processo no
11543000959/2004-66.
Eis as informações essenciais contidas no relatório de fls. 291 a 293:
Após os ajustes feitos pela presente diligência, em respeito à decisão proferida pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais nos autos do processo administrativo
11543.000959/2004-66 (Acórdão no 9303-010.162 – CSRF / 3a Turma), foi constatado
que não restou mais saldo devedor de PIS no mês de fevereiro de 2004, razão pela qual
o auto de infração constante do presente processo deverá ser anulado.
Apenas para fins comprobatórios da decisão de anulação do Auto de Infração, foram
anexados novos demonstrativos contendo o saldo final de PIS ao fim dos meses de
janeiro de fevereiro de 2004, que deverão instruir o processo administrativo
11543.000959/2004-66.
Ante o exposto, proponho que sejam devolvidos os autos ao CARF para prosseguimento
do rito processual, no tocante à anulação do Auto de Infração e para adoção das demais
providências pertinentes ao Órgão Colegiado.
(grifos acrescentados à transcrição)

De fato, constam neste processo os demonstrativos em forma de anexos não
pagináveis, vinculados ao termo de fl. no 294, que confirmam a análise efetuada pela
Fiscalização.
Portanto, entendo que sejam claras, coerentes e bem-fundamentadas as
informações contidas no relatório – que é concluído de forma indiscutivelmente categórica.
Sem mais o que acrescentar diante dos esclarecimentos apresentados pela unidade
de origem, voto pelo provimento do recurso voluntário para cancelar integralmente a autuação.
Esse é o voto.
(documento assinado digitalmente)
Aniello Miranda Aufiero Junior
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.200 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15578.000224/2008-10

Fl. 325
DF CARF MF
Original